Tribunal: STF
Processo: ARE 1433479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. UNIÃO. IBAMA. PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE/PR. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BENFEITORIAS. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. JUROS COMPENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Hipótese em que os imóveis indicados na inicial encontram-se abrangidos pela área do Parque Nacional de Ilha Grande, criado pelo Decreto s/nº, de 30/09/1997, sendo fato incontroverso que o INCRA concedeu títulos depropriedade, sob condição resolutiva, em função do Projeto de Assentamento Rápido Ilha Grande, o qual tinha por fim a regularização da ocupação de áreas rurais nas ilhas situadas no Rio Paraná, que posteriormente foram abrangidas pelo Parque e, por isso, se tornaram insuscetíveis de exploração econômica ou de ocupação.



    2. A quitação do débito do título de propriedade expedido pelo INCRA, com a quitação integral das parcelas do pagamento ajustadas, extinguindo a condição resolutiva e consolidando a propriedade sobre o imóvel, enseja o pagamento de indenização aos autores pela perda da propriedade adquirida em momento anterior à criação da Unidade de Conservação.



    3. Mantido o valor da indenização da terra nua como estabelecido na sentença, corrigido monetariamente, descabido o pagamento de indenização por benfeitorias não comprovadas. Do valor a ser pago, deve serdeduzido o valor recebido a título de servidão administrativa.



    4. Juros moratórios incidentes a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 15-B, do Decreto-Lei n. 3.365-41, que deve ser aplicado às desapropriações emcurso.



    5. Não incidência de juros compensatórios ante a ausência de prova de que ao tempo de criação do Parque Nacional de Ilha Grande a parte autora estava ocupando o imóvel rural e que este poderia receber alguma destinação econômica.



    6. Mantida a sentença no tocante à verba sucumbencial, uma vez que fixados de acordo com os critérios legais e jurisprudenciais.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXII, XXIII e XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A União, por meio do Decreto s/nº, de 30 de setembro de 1997, autorizou a criação do Parque Nacional de Ilha Grande, no Estado do Paraná, transformando-o em área de preservação ambiental, insuscetível de ocupaçãoou exploração econômica.



    É fato incontroverso que o INCRA concedeu títulos de propriedade, sob condição resolutiva, de várias áreas rurais que posteriormente foram abrangidas pelo Parque e que, por isso, se tornaram insuscetíveis deexploração econômica ou de ocupação. Essas concessões de uso realizadas pela autarquia agrária eram materializadas em títulos de propriedade e continham uma cláusula resolutiva expressa, segundo a qual odescumprimento de qualquer obrigação prevista no título, tornaria nula de pleno direito a alienação, revertendo-se o domínio e a posse à União, cancelando-se o Registro do Título.



    Nesse panorama, os proprietários e possuidores das áreas rurais, consideradas de preservação permanente, sem possibilidade de ocupação ou de exploração econômica, ingressaram com pedido de indenização contra aUnião e o Instituto Nacional dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. Sustentam que houve desapropriação indireta, uma vez que se viram privados das suas propriedades e do exercício da posse, todas legitimamenteoutorgadas, em razão da criação do Parque Nacional de Ilha Grande. Argumentam, por isso, que fariam jus ao pagamento de indenização pelo desapossamento dos imóveis.



    (...)



    Entretanto, ainda que a perda da possibilidade de ocupação e exploração dos imóveis localizados na área abrangida pelo Parque Nacional tenha atingido todas as pessoas que possuíam áreas rurais naquela região, namedida em que todas foram desapossados, a indenização pelo desapossamento não é devida para todas elas indistintamente, mas apenas aqueles que adimpliram as cláusulas na forma como estabelecida no título,cláusula resolutiva expressa que, uma vez implementada, importaria reversão do domínio e da posse da área à União.



    Por outro lado, sob a ótica do particular beneficiado com o título, essa reversão, em caso de inadimplemento de qualquer cláusula constante no título, permitiria a conclusão de que propriedade e a posse só se consolidariam no domínio do particular quando cumpridas, na forma como estabelecidas,todas as cláusulas estabelecidas no título.



    Dessa forma, aqueles que adimpliram adequadamente as cláusulas do título passaram a ser legítimos possuidores e proprietários da área titulada, e os imóveis passaram a ser considerados propriedade privada. Disso resulta que o ato do Poder Público que autorizou a criação do Parque Nacional - sem adentrar no exame da abusividade ou regularidade do Decreto, sobretudo porque sequer houve análise ou controvérsia sobre essa questão nas instâncias originárias - provocou a perda da posse exercida e da propriedade titularizadapelos particulares.



    Sob essa ótica, parece que resta caracterizada uma forma de desapropriação indireta, justificando o pagamento da indenização postulada. Até mesmo porque se o Poder Público possibilitou a transferência do domíniodas áreas antes da criação do Parque Nacional e essa transferência se tornou perfeita e acabada com o adimplemento integral das prestações, a perda posterior da posse e do domínio pelo particular, por fato atribuível ao próprio Poder Público, caracteriza desapossamento ilícito e justifica a indenização pelaperda da posse e da propriedade regularmente exercidas. É que, nesse caso, o domínio já era do particular e qualquer desapossamento que não ocorra pelos meios legalmente previstos, caracteriza-se como ilícito e justifica o pagamento de indenização.



    Em conclusão: só a posse e propriedade regularmente exercidas, ou seja, que tiveram os títulos integralmente quitados e na forma estabelecida fazem jus à indenização.



    (...)



    Sendo assim, é devido o pagamento de indenização referente ao imóvel rural abrangido pelo Parque Nacional de Ilha Grande, em relação aos autores que adimpliram integralmente o valor das prestações, na forma comoestabelecida nos instrumentos outorgados pelo INCRA."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente